Tribunal: TJPA
Processo: 0801992-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801992-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NEGATIVA DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. EXISTENCIA DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001).

2 -
Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690). Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), o FISCO procedeu com a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que a normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido. Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

3
- Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposta por
BUNGE ALIMENTOS S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos
Mandado de Segurança Preventivo nº Processo: 0868271-02.2021.8.14.0301
, impetrado contra o
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.
, indeferiu a liminar pleiteada.

Em síntese, na exordial a empresa agravante alegou que é contribuinte de ICMS, contudo teve indeferido o Regime Tributário diferenciado (RTD), com base no §5º do art. 108 do RICMS/PA, por possuir débito em aberto com o Fisco.

Defende que a existência de débito não representa impactos diretos ao fisco, ainda mais no caso da impetrante que sempre é diligente e toma as providências legalmente cabíveis para discutir e garantir seus débitos.

Afirma que a negativa se trata de clara sanção política onde as autoridades fiscais, cometem abusos a fim de atingir seus objetivos, que seriam o recolhimento do tributo.

Requereu assim, a concessão da segurança para afastar as exigências impostas pelo Estado do Pará, realizadas por meio dos incisos I e II do§ 5º do Art. 108 do RICMS/PA, sendo reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade destas disposições, devendo ser imediatamente renovado o Regime Especial previsto no § 5º do Art. 108 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 4.676/2001.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ante a ausência dos requisitos autorizadores nos seguintes termos:

(...)

No exame próprio desta fase, infere-se que o ponto sensível da questão se identifica na relevância dada pela Impetrante ao pedido, sendo que em uma primeira análise, se mostram frágeis as alegações da Impetrante, haja vista que, conforme alegado na própria exordial, o impetrante não cumpriu com todos os requisitos exigidos para a concessão do regime tributário diferenciado previsto no § 5º do Art. 108 do RICMS/PA.

Assim, não vislumbro, em uma análise preliminar, ilegalidade nos atos da autoridade apontada como coatora, posto que pautadas no que prevê a legislação acerca do tema.

Desta feita, após análise dos autos, impõe-se o indeferimento da liminar postulada pela Impetrante, eis que ausentes os requisitos necessários ao seu deferimento.

Diante do exposto,
fundamentado no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como determino que se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da lei acima citada. (...)

Irresignada a empresa Impetrante interpôs o presente recurso, ratificando as alegações da inicial, pugnando pela necessária reforma da decisão agravada, pois entende que foram demonstrados os requisitos para concessão do pedido liminar.

Defende que a probabilidade do direito está na arbitrariedade da exigência de ausência de débitos com o Fisco para concessão do Regime Tributário Diferenciado, o que fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que também pode ser considerada arbitrária a conduta da Autoridade Agravada, tendo e vista que claramente se utiliza de um meio transverso para a cobrança de tributos o que representa claro desvio de finalidade, sendo certo que possuem os contribuintes o direito de possuir débitos e, caso entendam que estes não são devidos, poderão exercer o direito ao contraditório e ampla defesa para apresentação de suas impugnações e ingresso com ações judiciais.

Quanto ao perigo da demora, defende que a não renovação ao Regime Especial causa impactos imensuráveis em suas atividades, pois terá que recolher nota a nota, a cada circulação de mercadoria o imposto devido.

Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência,
inaudita altera parte
, para que sejam afastadas as exigências impostas pelo Estado do Pará, realizadas por meio do § 5º do Art. 108 do RICMS/PA, sendo determinada a renovação do Regime Especial previsto no mesmo dispositivo de forma imediata, independentemente da existência de débitos diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da sanção política imposta e pela ilegalidade das exigências do Decreto n. 4676/2001 (RICMS/PA).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do Estado do Pará, suscitou a preliminar de decadência do direito de impetração do mandado de segurança e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dor recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo a análise do pedido de tutela recursal antecipada.

Inicialmente passo a análise da preliminar decadência do direito para impetrar o Mandado de Segurança, suscitada nas contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ.

Afirma o Estado do Pará a ocorrência da decadência do direito de impetrar o
mandamus
, ante o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pelo art. 23, da Lei nº 12.016/2009.

Contudo, tal argumento não foi objeto de análise pela decisão recorrida, de forma que o reconhecimento da decadência, nessa instância recursal, implicaria em supressão de instância, com afronta ao contraditório e à vedação da prolação da decisão surpresa, posto que tal alegação não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, conforme o art. 10 do CPC.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809771-43.2021.8.15. 0000 Relator : Des. José Ricardo Porto Agravante : Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador Eduardo Henrique Videres de Albuquerque Agravados : Erivan Leandro de Oliveira e Nilda Eliza Maia Leandro de Oliveira Advogado : Thiago Sebadelhe Nóbrega OAB/PB 20.184
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE NESSE SENTIDO. NÃO CONHECIMEN...(TJ-PB - AI: 08097714320218150000, Relator: Des. José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE COGNIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER APRECIADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA, DEMONSTRADOS. LIMITAÇÃO DO QUANTUM, BLOQUEADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00038015520198190000, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, prejudicada a analise da preliminar de decadência suscita em contrarrazões pelo Estado do Pará.

MÉRITO

Importante destacar que nesse momento processual cabe a análise do acerto ou não da decisão impugnada, não cabendo a este Juízo, em sede de agravo de instrumento, se manifestar acerca do objeto da demanda em sua totalidade.

Compulsando os autos eletrônicos de agravo de instrumento e do processo principal, não verifico motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a embasar a concessão do pedido liminar, considerando que a conduta da autoridade coatora está baseada no texto da lei, especificamente o § do art. 108, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), que assim dispõe:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

[...]

§ 5º Relativamente à alínea “a” do inciso IX, mediante regime tributário diferenciado, por período determinado, poderá ser autorizado o recolhimento do imposto até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, condicionado ao atendimento, por parte da requerente, dos seguintes requisitos, cumulativamente:

I - estar em situação cadastral regular;

II - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal; [...]

Da análise dos documentos acostados nos autos, ficou demonstrado que o Agravante chegou a receber o Regime Tributário Diferenciado, nos termos previstos pelo art. 108 do RICMS/PA, em 24/02/2016 sendo o RTD prorrogado, em 27/12/2017, até o período de 24/02/20219. (Id nº 42462690).

Contudo, após constatado a existência de diversos débitos de ICMS inscritos na dívida ativa, (Id nº 42462694 processo principal), procedeu-se a negativa do RTD, em cumprimento a legislação vigente, sendo que esta normativa também foi aplicada aos pedidos anteriores da Agravante, que tendo cumpridos os requisitos à época, teve o benefício fiscal devidamente concedido.

Assim, não há qualquer ilegalidade na negativa perpetrada pelo Agravado, considerando que os requisitos que geraram a negativa do RTD estão previstos no art. 108, do RICMS /PA.

Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO DE IPVA - INDEFERIMENTO PELO FISCO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA
- SENTENÇA MANTIDA. A isenção fiscal é benesse cabendo ao ente que a concede, o estabelecimento dos requisitos, em lei, para sua concessão conforme suas políticas públicas (art. 150, §6º, da Constituição Federal c/c art.176 do Código Tributário Nacional).
Assim, não configura ilegalidade ou abuso de direito a exigência da certidão negativa de dívida tributária, prevista na legislação mineira, para a isenção de IPVA para empresa que realiza transporte escolar.
(TJ-MG – Apelação Cível: AC 5017490-74.2019.8.13.0024. Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível. Julgamento: 1 de julho de 2021. Publicação: 06/07/2021. Relator: Wagner Wilson) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DE ICMS. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DAS NOTAS 02 E 05 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS. RESTRIÇÕES À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA DE 120%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO EXCESSO (RE Nº 657.372/RS). Aproveitamento de crédito fiscal presumido que encontra óbice nas Notas 02 e 05 do art. 32 do Livro I do RICMS. Incontroversa nos autos a utilização de créditos presumidos em valores superiores ao limite previsto na legislação tributária (Nota 02), bem como a existência de débitos fiscais inscritos em dívida ativa em nome da empresa apelante, no período em que procedida a apropriação do crédito presumido de ICMS (Nota 05). Não demonstrado que a exigibilidade de tais créditos tributários estaria suspensa em virtude de parcelamento, ou que estariam garantidos por depósito em dinheiro, fiança bancária, hipoteca ou penhora de bens imóveis registrada no Registro de Imóveis.
Precedentes desta Corte que reconhecem a legalidade das restrições impostas à fruição do benefício. Rigorosamente observada a estrutura normativa pertinente à matéria, a afastar a violação aos Princípios da Legalidade Estrita e da Separação dos Poderes arguida pela empresa apelante. Tampouco há falar em violação ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, livre iniciativa da atividade econômica e livre concorrência comercial, uma vez que o benefício concedido ao contribuinte do ICMS (apropriação do crédito fiscal presumido) não é condição necessária para a exploração da atividade econômica, mas tão somente um facilitador.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 657.372/RS, reputou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100% do valor do débito. Hipótese em que a multa aplicada pelo ente fazendário alcança o percentual de 120%. Excesso afastado, reduzindo-se a multa para o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido. Ônus sucumbenciais redimensionados. Apelo provido em parte. (TJ-RS – Apelação Cível: AC 70081029845. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Julgamento: 29 de maio de 2019. Publicação: 24/06/2019. Relatora: Lúcia de Fátima Cerveira) (Grifo nosso)

Outrossim, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa, considerando que o próprio agravante informa que do auto de infração que originou o débito tributário, este interpôs recurso administrativo, o qual já foi julgado parcialmente procedente, permanecendo parte da dívida, que ainda se encontra em aberto.

Assim, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada, considerando a ausência da probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela antecipada contra o Fisco Estadual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023